Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701608-96.2019.8.07.0020 RECORRENTE: SUZANA DA SILVA LIMA RECORRIDO: ALFA SEGURADORA S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 19069593, porquanto, proferido o juízo de admissibilidade (ID 19065253), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Publique-se a decisão de ID 19065253 e aguarde-se o decurso do prazo para a impugnação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024